Tribunal: TJMT
Processo: 1019549-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019549-98.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), GISELLY CRISTIANE SIMADON - CPF: 000.490.361-73 (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE VÁRZEA GRADE (SUSCITADO), 3A VARA ESPECIALIZADA EM FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE PARCIAL. UNÂNIME.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1019549-98.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: GISELLY CRISTIANE SIMADON

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE, JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE VÁRZEA GRADE

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA –
Ação de RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
C/C PARTILHA DE BENS – ANTERIOR AÇÃO EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EXCETO A PRETENSÃO RELATIVA À PARTILHA DE BENS – ART. 14-A, § 1o, LEI 11.340/2006 – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo.

Exclui-se dessa competência a pretensão relacionada à partilha de bens, que deverá ser processada e julgada pelo juízo suscitado da Vara Especializada de Família e Sucessões. (Art. 14-A, § 1o, Lei 11.340/2006)

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1019549-98.2020.8.11.0000

SUSCITANTE: GISELLY CRISTIANE SIMADON

SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE, JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE VÁRZEA GRANDE

Processo na origem:
Ação de Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens no 1007377-21.2020.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência suscitado por
GISELLY CRISTIANE SIMADON
em detrimento dos juízos suscitados da
3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VARZEA GRANDE
e da
1a VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE VÁRZEA GRANDE
, em razão das decisões prolatadas por ambos, de declínio de competência para analisar o pedido relativo à partilha de bens, em razão da dissolução de união estável. (Id 57674515 e Id 57674516).

A suscitante informa que ajuizou em 28.11.2019 a Ação de Dissolução de União Estável c/c com Partilha de Bens e Fixação de Alimentos e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Cautelar em face de PLÍNIO MÁRCIO BONINI, autuada sob o n.o 1018671-07.2019.8.11.0002, que fora inicialmente distribuída para a 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, cujo juízo declinou sua competência para o julgamento do feito à 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da existência de uma medida protetiva requerida pela parte autora em face do Réu (1016917-30.2019.8.11.0002).

Noticia que o feito fora redistribuído ao juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT e, em 21.02.2020 este juízo determinou o desmembramento do feito e sua redistribuição à Vara de Família, porquanto a Vara Especializada em Violência Doméstica teria sua competência afastada para o processamento de pretensão relacionada à partilha de bens, com fundamento no artigo 14-A, §1o da Lei n. 11340/2006 (alterada pela Lei n. 13894/2019).

Salienta que, atendido o mandamento judicial, desmembrou a ação originária e distribuiu a Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens em 05.03.2020 perante a 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, autuada sob o n.o 1007377-21.2020.811.0002, de modo que, no juízo especializado de violência doméstica, restou para julgamento os pedidos relativos à fixação de alimentos em favor dos filhos menores do casal.

Ressalta que, o Juízo da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões proferiu despacho inicial de determinação de emenda à inicial, todavia, em 10.09.2020 fora prolatada nova decisão de declínio da competência para apreciação do feito e determinação de remessa à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande, ao fundamento da existência de outra ação, com o mesmo objeto e causa de pedir, em trâmite naquele juízo. Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As informações do juízo suscitado da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande foram prestadas no Id 66176469.

O segundo juízo suscitado da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT deixou de prestar informações. (Certidão, Id 68444460)

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pela parcial procedência do conflito. (ID 68969965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) No 1019549-98.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o julgamento da Ação de Dissolução de União Estável C/C Partilha de Bens no 1007377-21.2020.8.11.0002, proposta por
GISELLY CRISTIANE SIMADON
em face de
PLÍNIO MÁRCIO BONINI
,
em razão das decisões prolatadas por ambos, de declínio de competência para analisar o pedido relativo à partilha de bens. (Id 57674515 e Id 57674516).

Pois bem. Sabe-se que as Varas Especializadas atraem para si a competência de outras ações cíveis ou criminais, que envolverem as mesmas partes, decorrentes da prática de violência doméstica e familiar.

No caso em exame, contudo, embora haja requerimento de medidas protetivas pela autora, em trâmite no juízo suscitado da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica de Várzea Grande, verifica-se que a ação em discussão versa também sobre pedido de partilha de bens, pretensão excluída da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por força do § 1o, do art. 14-A, da Lei Maria da Penha (alteração promovida pela Lei no 13.894/2019).

Das informações trazidas pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, ora, suscitado (ID 66176469), bem como pela parte suscitante, extrai-se que a primeira ação ajuizada em 28.11.2019 pela autora, ora suscitante (Processo no 1018671-07.2019.8.11.0002) fora inicialmente distribuída para a 2a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, cujo juízo declinou sua competência para o julgamento do feito à 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, em razão da existência de uma medida protetiva requerida pela parte autora em face do Réu (1016917-30.2019.8.11.0002).

Com a redistribuição do feito, fora determinado pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, entre outras providências, a emenda da inicial nos seguintes termos:

“1) Proceder à juntada de petição inicial referente aos pedidos de dissolução de união estável c/c fixação de alimentos provisórios, guarda compartilhada, exercício do direito de visitas;

2) Proceder à digitalização dos documentos anexados à petição inicial nos termos da do art. 17 da Resolução n. 185/2013 -CNJ, com o fim de facilitar o exame dos autos eletrônico, relativo aos pedidos de dissolução de união estável c/c fixação de alimentos provisórios, guarda compartilhada, exercício do direito de visitas, devendo proceder à exclusão dos documentos não pertencentes aos respectivos pedidos (§1o do art. 17, da Resolução n. 185/2013-CNJ);

3) Formular pedido relacionado à partilha de bens perante o Juízo Especializado da Vara de Família e Sucessões (art. 14-A, §1o da Lei n. 11340/2006 (alterada pela Lei n. 13894/2019).”
(Id 66176469)

De notar-se que a própria parte suscitante afirma que, em atendimento ao mandamento judicial, desmembrou a ação originária e distribuiu nova Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens em 05.03.2020 perante a 3a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, autuada sob o n.o 1007377-21.2020.811.0002, de modo que, no juízo especializado de violência doméstica, teria restado para julgamento apenas os pedidos relativos à fixação de alimentos em favor dos filhos menores do casal.

Tal circunstância, teria motivado o declínio de competência do Juízo da 3a Vara Especializada em Família e Sucessões para apreciação do feito e a determinação de remessa à Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Várzea Grande, ao fundamento da existência de outra ação, com o mesmo objeto e causa de pedir, em trâmite naquele juízo.

Do consignado, nota-se que, em parte, a celeuma fora motivada pela própria parte autora, suscitante do conflito, porque o Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica de Várzea Grande determinou tão somente que a parte formulasse o pedido relacionado à partilha de bens perante o Juízo Especializado da Vara de Família e Sucessões, por força do disposto no art. 14-A, §1o da Lei n. 11340/2006 (alterada pela Lei n. 13894/2019), de modo que os pedidos de dissolução de união estável c/c fixação de alimentos provisórios, guarda compartilhada e exercício do direito de visitas continuaria em trâmite no Juízo Especializado em Violência Doméstica.

Todavia, a autora distribuiu nova Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, autuada sob no 1007377-21.2020.8.11.0002, objeto do presente conflito de competência.

Nessa linha de entendimento, de acordo com o texto do Art. 14-A, da Lei Maria da Penha, em que pese ser opção da parte ofendida propor a ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, certo é que já há ação anterior (Processo n.o 1018671-07.2019.8.11.0002) que envolve as mesmas partes na mesma discussão.

Desta feita, como bem asseverou o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, a pretensão relacionada à partilha de bens deverá ser processada junto à 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, ao passo que os demais pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução de união estável, deverão ser processados e julgados no Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, em razão da existência de anterior ação entre as mesmas partes (1016917-30.2019.8.11.0002), já em trâmite naquele juízo.

Com efeito, em harmonia com a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, a competência para processar e julgar o feito de no 1007377-21.2020.8.11.0002, objeto do presente conflito, é do Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande, com exclusão da pretensão relacionada à partilha de bens, que deve ser processada e julgada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

Posto isso,
julga-se parcialmente procedente o presente Conflito de Competência
para declarar a competência do

Juízo da 1a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar o feito de no 1007377-21.2020.8.11.0002,
com exclusão da pretensão relacionada à partilha de bens,
que deve ser processada e julgada pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conflito de Competência
no 1019549-98.2020.8.11.0000

Suscitante:
Giselly Cristiane Simadon

Suscitado:
Juízo da 3a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande e Juízo da 1a Vara Especializada em Violência Doméstica de Várzea Grande

Relator:
Des. Guiomar Teodoro Borges

V O T O - VISTA

O voto prolatado pelo e. Des. Relator elucida a questão, porém, ante a necessidade de verificação das nuances atinentes à competência, para evitar qualquer dúvida, entendi necessário analisar mais profundamente a celeuma.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que a suscitante ajuizou ação de dissolução de união estável c/c partilha de bens e fixação de alimentos, inicialmente distribuída ao juízo da 2a Vara de Família de Várzea Grande, que declinou da competência para a 1a Vara de Violência Doméstica em razão da existência de medida protetiva envolvendo as partes.

Após a redistribuição, ao receber o processo, o juízo especializado determinou o desmembramento do feito em relação à pretensão relacionada à partilha de bens, nos termos do art.
14-A, §1o da Lei n. 11340/2006.

Assim, a suscitante procedeu a distribuição de uma nova ação que foi distribuída ao juízo da 3a Vara de Família. Ocorre que o referido juízo, sob o fundamento da existência de outra ação com o mesmo objeto e causa de pedir, determinou a remessa do feito à 1a Vara de Violência Doméstica.

O douto Relator votou julgando
parcialmente procedente o conflito, declarando a competência do juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica para processar e julgar a ação de reconhecimento de união estável, com exceção da pretensão relacionada à partilha de bens, que deve ser processada e julgada pelo juízo da 3a Vara de Família de Várzea Grande.

Após a análise dos autos, seguindo o entendimento adotado pelo i. Relator, tenho que o presente conflito deve ser julgado parcialmente procedente.

Necessário relembrar a natureza híbrida da Lei 11.340/2006, que impõe mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispondo o art. 14 sobre a cumulação de competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides que envolvam matérias desta natureza.

Em recente alteração, inclui-se o art. 14-A, que dispõe:

Art. 14-A.
A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§ 1o Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

§ 2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.

No caso em análise, a ação de dissolução de união estável foi proposta pela ofendida e, por opção, direcionou o feito a uma das varas de família. No entanto, por ser atual a situação de violência, diante da existência de medidas protetivas em trâmite, o juízo determinou a remessa do feito à vara especializada.

No julgamento do REsp 1496030/MT, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que é

“
(...)
Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas.
”
(REsp 1496030/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 06.10.2015).

Ou seja, não basta existir medida protetiva pretérita para se deslocar a competência para a vara especializada, a demanda ajuizada deve decorrer de prática de violência doméstica, o que se verifica no caso em questão.

Assim, associando a jurisprudência do C. Superior Tribunal e a recente alteração legislativa na Lei Maria da Penha, de fato, a pretensão atinente à partilha de bens deverá ser processada no Juízo da 3a Vara Especializada de Família de Várzea Grande Capital, incumbindo a 1a Vara Especializada de Violência Doméstica de Várzea Grande o processamento dos demais pedidos.

Por estes termos, acompanho o voto proferido pelo douto Relator.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021